Tribunal: TJES
Processo: 5001679-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Quanto à Carga
Data de julgamento: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001679-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
AGRAVADO: MARINE CENTER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001679-53.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CMA CGM SOCIÉTÉ ANONYME

AGRAVADAS: MARINE CENTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CMA CGM SOCIÉTÉ ANONYME, representada por seu agente CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA., em face da decisão id 625549 (fls. 27/31) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que deferiu a tutela de urgência postulada na “ação ordinária” nº 0008870-65.2020.8.08.0024, contra si ajuizada por MARINE CENTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., determinando a imediata entrega à Agravadas das mercadorias retidas.

Pelas razões recursais, a Agravante requere, em síntese, a reforma da decisão vergastada sob a alegação de que possui o direito de reter a entrega da mercadoria até o pagamento do frete, o que não teria sido realizado pela Agravada.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 654054).

A Agravada MARINE CENTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. apresentou contrarrazões id 575720, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de Dezembro de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001679-53.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CMA CGM SOCIÉTÉ ANONYME

AGRAVADAS: MARINE CENTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada MARINE CENTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação ordinária” nº 0008870-65.2020.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Conforme determinação do artigo 7º do

Decreto-Lei nº 116, de 25 de janeiro de 1967,
ao armador é facultado o direito de determinar a retenção da mercadoria nos armazéns, até ver liquidado o frete devido ou o pagamento da contribuição por avaria grossa declarada
.

Essa disposição é novamente repetida no artigo 40 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 800/2007: “
É facultado ao armador determinar a retenção da mercadoria em recinto alfandegado, até a liquidação do frete devido ou o pagamento da contribuição por avaria grossa declarada, no exercício do direito previsto no art. 7º do Decreto-Lei nº 116, de 25 de janeiro de 1967
”.

Assim, a

norma confere ao transportador a prerrogativa de realizar a retenção da mercadoria em determinadas hipóteses. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO MARÍTIMO – AÇÃO CAUTELAR – NÃO PAGAMENTO DO FRETE – DIREITO DO ARMADOR DE PEDIR A RETENÇÃO DA MERCADORIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – É direito do armador (responsável pelo transporte marítimo) pedir pela retenção da mercadoria nos armazéns até ver liquidado o frete devido. Inteligência do art. 7º do Decreto-lei n.º 116⁄67. Precedente. 2 – Decisão reformada.
3 – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035139004168, Relator: William Couto Gonçalves – Relator Substituto : Lyrio Regis De Souza Lyrio, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, j. 01.04.2014, DJe. 09.04.2014) (
destaquei
).

Porém, o caso
sub judice
não se enquadra nas hipóteses previstas na legislação, e nessa ocasião o direito de retenção do armador deve ser afastado. Isso porque não se está diante de um caso de avaria grossa declarada e a demandante acostou documentos que, a princípio, demonstram o pagamento do frete na origem.

Verifica-se que o documento “Bill of Lading” (conhecimento de embarque), traz a informação “freight prepaid” (frete pré-pago), bem como o valor do frete, “ocean freight” no valor de USD 2.600.00 (dois mil e seiscentos dólares) da origem.

De igual forma, o “commercial invoice” emitido pela exportadora (Pretech CO., INC) informa que o frete seria pago na origem ao constar a informação “freight prepaid”(frete pré-pago).

O registro da Consulta de Conhecimento no Sistema da Marinha Mercante contém informação no mesmo sentido, constando a informação de que o frete já foi pago.

Os documentos que instruem a exordial demonstram
aprioristicamente
que a autora cumpriu com suas obrigações, efetuando o pagamento dos tributos aplicáveis e o preço da mercadoria à exportadora que, tendo recebido os valores, pagou o frete na origem.

Em se tratando de frete pré-pago é abusiva a retenção do transportador das mercadorias, pois conforme exposto alhures, está fora das hipóteses legalmente previstas. É como tem entendido os tribunais estaduais:

(...)

Neste contexto, da análise preliminar dos documentos apresentados pela demandante, denota-se que a retenção da carga com base na anotação inserida pela ré CMA CGM do Brasil Agência Marítima Ltda. no sistema “Siscomex Carga”, em razão de pendência quanto ao frete, é injustificada, pois, ao que tudo indica, o frete foi pago antes do embarque das mercadorias.

Se há obrigações pendentes entre as intermediárias contratadas (agente de carga e o transportador) para o transporte, estas não podem causar a retenção da mercadoria quando não há inadimplência da importadora.

Com efeito, ao menos no estágio inicial da lide, diante das ponderações expostas e da legislação pertinente, tenho por
provável o direito
vindicado pela demandante.

O
risco de dano
, por outro lado, se faz presente diante do lapso temporal que decorreu desde a chegada da carga ao porto, cujo desembaraço aduaneiro está autorizado desde 19 de maio de 2020, e a constatação de que a não liberação da carga pode gerar custos de armazenagem (como
demurrage
, por exemplo) a serem suportados pela autora.

Não vejo, de outra parte, a
irreversibilidade da medida
, pois eventuais prejuízos futuros comprovados podem ser resolvidos em perdas e danos por ocasião da análise de mérito.

Nesse passo, ante o preenchimento dos requisitos legais (CPC, art. 300),
defiro o pleito de urgência
, ao tempo em que
determino

a imediata entrega das mercadorias objeto do B/L AGLVIX200328, CE-Mercante 122005092269674 e da Declaração de Importação 20/0799088-0 (adições 001 a 003)
à autora.

Fixo multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento das determinações acima.

(....)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Após examinar os autos, tenho que restaram demonstrados, em cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem.

Com efeito, é o art. 7º, do

Decreto-Lei nº 116/1967, dispõe que “
ao armador é facultado o direito de determinar a retenção da mercadoria nos armazéns, até ver liquidado o frete devido ou o pagamento da contribuição por avaria grossa declarada
.”

No caso, os documentos que acompanham a petição inicial e fundamentam o pedido de tutela de urgência demonstram, ao menos em cognição sumária, que o valor do frete teria sido pago na origem (pré-pago) pela importadora, a Agravada MARINE CENTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Tal circunstância (quitação antecipada do frete) consta registrada na “Consulta de Conhecimento no Sistema da Marinha Mercante” (id 625546, fls. 29/30), que indica na parte relativa ao “frete” a seguinte anotação: “PREPAID (PAGO)”.

Ademais, o pagamento antecipado do frete, tal como consta na “Consulta de Conhecimento no Sistema da Marinha Mercante”, é corroborado pelas informações contidas no conhecimento de embarque (
Bill of Lading
) e no “commercial invoice” emitido pela exportadora (Pretech CO., INC), consoante consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada.

Assim, estando suficientemente demonstrado, em cognição sumária, o pagamento antecipado do frete pela importadora, a Agravada MARINE CENTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., não cabe a retenção de mercadoria pela Agravante com fulcro no art. 7º, do

Decreto-Lei nº 116/1967.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001679-53.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CMA CGM SOCIÉTÉ ANONYME

AGRAVADAS: MARINE CENTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante CMA CGM SOCIÉTÉ ANONYME e Agravadas MARINE CENTER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.